Tribunal: TJMT
Processo: 0005641-20.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005641-20.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILVA - CPF: 074.248.471-80 (APELADO), LUCAS ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 060.998.771-26 (APELADO), JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR - CPF: 038.718.551-89 (APELADO), OSVALDO DA COSTA SOARES (APELADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO DA COSTA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO REFERENTE A UM APELADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA –
IN DUBIO PRO REO
-

CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – MERO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DESPROVIDO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Descabido o pleito condenatório ao réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que elementos probatórios colhidos durante a
persecutio
não foram suficientes a imputar a ele, de maneira inequívoca, a concorrência delitiva. Depoimentos extrajudiciais dos corréus que imputavam o crime ao apelado não foram corroborados pelo conjunto probatório construído em instrução.

2.

Por força da garantia constitucional prevista no art. 5º, LVII da Constituição Federal, é impossível a presunção de culpa do réu. Absolvição mantida em observância à máxima do
in dubio pro reo
.

3.

Descabido também o pleito condenatório pelo crime de associação criminosa armada, tendo em vista a ausência de comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como da finalidade de praticar mais crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Douglas Mozanes Moraes Da Silva, Lucas Andrade Assunção, José Carlos Lemes Soares Junior e Osvaldo Da Costa Soares
, em relação aos termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (Id. 75907500/75907502), que condenou os réus Douglas Mozanes e Lucas Andrade pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, e o réu José Carlos pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, fixando à Douglas pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à Lucas a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, e à José Carlos, pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e à multa de 10 dias-multa.

Salienta-se que a referida sentença
a quo
absolveu todos os réus do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, sendo ainda o réu Osvaldo da Costa Soares absolvido integralmente dos delitos a ele imputados (quais sejam, os crimes do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), absolvendo também o réu José Carlos do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Descontente com os termos do édito condenatório, o Ministério Público insurgiu-se em apelação, pleiteando em razões a reforma da sentença condenatória no sentido de condenar os réus Douglas Mozanes, Lucas Andrade e José Carlos pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP (associação criminosa), e condenar o réu Osvaldo da Costa às sanções previstas aos crimes de associação criminosa e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03). (Ids. 75907506 e 86966979).

Por sua vez, a defesa técnica dos réus apresentou contrarrazões, pleiteando a improcedência do recurso ministerial e a consequente manutenção do édito condenatório.

(Id. 75907510 e 84118471)

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, apresentando parecer pelo parcial provimento do recurso acusatório, no sentido de reformar a sentença proferida pelo Juízo de piso para condenar o réu Osvaldo da Costa Soares pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT aos autos da ação penal n.
0005641-20.2020.8.11.0055, buscando a reforma desta no sentido de condenar os réus
Douglas Mozanes Moraes Da Silva, Lucas Andrade Assunção, José Carlos Lemes Soares Junior e Osvaldo Da Costa Soares
pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP). Ademais, requer também a condenação de Osvaldo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Narra a exordial acusatória: (Id. 75900952, grifo nosso)

“(...)

01° FATO.

No dia 29 de maio de 2020, em horário não especificado, neste município e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILA, LUCAS ANDRADE ASSUNCAO,JOSE CARLOS LEMES SOARESJUNIOR E OSVALDO DA COSTA SOARES, com consciência e vontade, possuíam de forma compartilhada, arma de fogo, tipo revolver, de calibre .32, em desarcado com determinação legal ou regulamentar, no interior do automóvel.

Conforme consta dos autos, apos notarem comportamento suspeito dos denunciados dentro de um carro, a policia decidiu abordá-los,
sendo que durante a abordagem, os agentes da lei encontraram um revolver calibre .32 em posse de Douglas Mozanes
.

Neste sentido,
em depoimento, Jose Carlos e Lucas Andrade foram uníssonos em afirmar que a arma seria utilizada em um assalto que seria executado por todos os 04 denunciados e que estava sendo organizado por Douglas, sendo certo portanto que todos tinham plena ciência da presença da arma no Veiculo e iriam utilizá-la coletivamente na empreitada criminosa preconcebid
a.

Por fim, a arma de fogo foi apreendida e submetida a realização de exame pericial, pelo que se constatou a EFICIÊNCIA para produção de tiros, conforme laudo de balística forense, de f. 43/46.

02° FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILA, LUCAS ANDRADE ASSUNCAO, JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR E OSVALDO DA COSTA SOARES, com consciência e Vontade, mantinham em deposito 05 (cinco) porções de substancia análoga à maconha, além de 01 (uma) porção substância análoga à cocaína, tudo para fins de traficância, conforme laudo de constatação de f. 40/41, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante abordagem policial os denunciados Douglas e Lucas afirmaram que tinham entorpecentes em suas residências.
Sendo que apos
diligenciarem os policiais encontraram as referidas porções de entorpecentes na residência do primeiro, além de uma balança de precisão utilizada para fins de traficância.

No mais, foi encontrada outra balança da mesma espécie na residência de Lucas, que em sede policial confirmou que fazia uso de entorpecentes e que comprava de Douglas.

03° FATO.

Ainda nas mesmas condições de tempo e espago, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILA, LUCAS ANDRADE ASSUNCAO, JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR E OSVALDO DA COSTA SOARES, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, estavam associados de forma armada, para o fim especifico de cometer crimes.

Extrai—se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o proposito de cometer crimes, tanto que
estavam reunidos na ocasião, portando arma de fogo municiada, se dirigindo para um local onde iriam praticar o delito de roubo nesta cidade e região de Tangara da Serra
.

Em razão da prisão em flagrante do denunciado Douglas, foi feito o interrogatório dos outros ocupantes de veículo em sede policial, sendo que Lucas e Jose Carlos foram uníssonos em afirmar que todos os denunciados tinham consciência do assalto que fariam e haviam planejado previamente aludido crime, sendo que inclusive o denunciado Osvaldo, como taxista, seria o “motorista de fuga”.

No mais, consta dos autos que todos os integrantes tinham conhecimento da posse do revolver, que inclusive seria utilizado no assalto.”

a)

Da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 pelo réu Osvaldo da Costa Soares.

Inicialmente, analisemos o pedido de condenação do réu Osvaldo da Costa Soares pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento. Sustenta o órgão ministerial que o Juízo sentenciante absolveu, de maneira indevida, o réu Osvaldo pela prática do crime em comento, argumentando ter o arcabouço probatório construído nos autos delineado, de maneira cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva ao réu. Porém, tal alegação não merece guarida.

O Ministério Público sustenta a tese condenatória, principalmente, na prova testemunhal obtida tanto em fase inquisitorial quanto em instrução, tendo em vista que os réus Lucas Andrade e José Carlos, durante interrogatório em sede policial, afirmaram que Osvaldo tinha ciência da que transportava arma de fogo, e que estaria participando do roubo. Tal alegação é corroborada pelo depoimento do policial militar Natan Vieira Alves, que, em juízo, afirmou que os suspeitos disseram no momento da prisão que Osvaldo estaria dando apoio ao grupo, mas que não sabe se tal apoio era intencional ou se apenas dizia respeito à sua profissão de motorista de aplicativo.

Deste modo, nota-se que a autoria delitiva do apelado Osvaldo da Costa Soares no crime em comento não está demonstrada de maneira harmônica e indubitável. Isso se dá porque o fundamento basilar do pleito acusatório encontra-se em depoimentos extrajudiciais, nos quais dois dos apelados afirmam que Osvaldo estaria dando apoio no crime, presumindo que, por isso, tinha ciência de que transportava arma de fogo em seu veículo.

É sabido que os elementos colhidos em sede inquisitorial são meros elementos de informação, que não passam pelo crivo do contraditório e da ampla defesa e, por isso, não são, por si só, suficientes a basear uma condenação. É a inteligência do art. 155 do CPP, que diz:

“Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”

Outrossim, frisa-se que os apelados Lucas Andrade e José Carlos retrataram-se das declarações prestadas em fase inquisitorial, passando a afirmar, em juízo, que Osvaldo nada tinha a ver com os fatos, e que não tinha conhecimento de que os réus tinham como finalidade a pratica do assalto.

Ademais, nota-se que o policial militar Natan Vieira Alves, em depoimento prestado em juízo, não imputa de maneira contundente a autoria do crime em comento ao apelado Osvaldo, limitando-se a afirmar que, no momento da prisão, os outros réus disseram que este estaria envolvido no conluio criminoso, prestando apoio aos demais corréus.

Frisa-se ainda que o policial afirma que não sabe se o apoio a que se referiam os acusados era intencional ou se dizia respeito apenas à profissão de Osvaldo, que é motorista do aplicativo Uber. Ressalta-se também que, conforme recibo acostado aos autos (Id. 75907460, p. 03), Osvaldo, no momento da prisão, inquestionavelmente estava no meio de uma corrida solicitada pelo também apelado Douglas, no aplicativo Uber, fato que corrobora com sua versão dos fatos.

Sendo assim, por força do princípio constitucional da presunção da inocência, assegurado no art. 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, não há que se falar na presunção de culpa do apelado. Nota-se que, deste modo, a autoria delitiva não é atribuída de maneira inquestionável ao apelado Osvaldo, dada a fragilidade do arcabouço probatório construído durante a persecutio
persecutio
. Por isso, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É o entendimento desta Egrégia Corte, que decidiu: (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO OU RESTRITO E TRANSPORTE DE ARMAS COM NÚMEROS DE SÉRIE RASPADOS – CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJADA CONDENAÇÃO –
TESE A DIZER COM A SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – PLEXO PROBATÓRIO FRÁGIL QUE NÃO AUTORIZA O JUÍZO CONDENATÓRIO – DELAÇÃO DO CORRÉU NÃO TESTIFICADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS OUTROS – DECISUM DE ORIGEM QUE SE MANTÉM INCÓLUME –IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo provas que demonstrem, indene a dúvidas, o envolvimento de um dos acusados na prática delitiva, impositivo se nos depara o juízo absolutório, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo.

(TJ-MT - APL: 00016451020108110008 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2016)

Portanto, é incabível o pleito condenatório da acusação, mantendo-se incólume a decisão absolutória ao apelado Osvaldo da Costa Soares no que diz respeito ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

b)

Do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP)

O órgão ministerial pleiteia ainda a reforma do édito absolutório, para ver condenado os apelados
Douglas Mozanes Moraes Da Silva, Lucas Andrade Assunção, José Carlos Lemes Soares Junior e Osvaldo Da Costa Soares
pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP).

Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 288.

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único
. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

É sabido e ressabido que o delito de associação criminosa exige, para sua caracterização, que o vínculo associativo entre seus integrantes seja de caráter estável e permanente, e que possua a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes (independente de sua consumação).

Nesse sentido, ensina o professor Rogerio Greco (grifei):

"para que se configure o delito de associação
criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crime
s.
A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo"

Comentários ao
Código Penal
– Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178.”

In casu,
embora comprovado que os apelados (à exceção de Osvaldo, conforme análise supra) estavam reunidos com a finalidade comum de praticar um assalto e conscientes do uso de arma de fogo para este fim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como não há qualquer comprovação da finalidade de cometer um número indeterminado de crimes.

Nota-se que não há provas de que os apelados tenham se associado de forma permanente e estável para praticar um número indeterminado de crimes, amoldando-se o caso concreto na existência de um concurso de agentes para a prática de um eventual crime de roubo.

Ressalto ainda, que não há também elementos que comprovem a finalidade de praticar mais de um delito, sendo o prévio ajuste dos apelados referente apenas ao assalto que pretendiam cometer.

Por conta disso, é inquestionável que, no caso em tela, a alegação ministerial é descabida, tendo em vista a latente falta de comprovação dos elementos subjetivos e objetivos inerentes ao delito de associação criminosa, sendo a absolvição medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INC. I, II E V, (POR SETE VEZES), DO CP - ABSOLVIDOS DO DELITO DESCRITO NO ART. 288, CAPUT, DO CP – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – RÉU CITADO POR EDITAL NÃO COMPARECEU E NEM CONSTITUIU ADVOGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO MP E DEFESA DE UM DOS RÉUS – PRETENSÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – CONFISSÃO DE CORRÉUS E PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RECORRENTE – RECURSO IMPROVIDO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DE VÍNCULO - RECURSOS IMPROVIDOS.

A decretação da revelia ou o prosseguimento da ação sem a presença do acusado, que sequer sabe que está sendo processado, constitui ato nulo, pois viola o disposto no art. 366, do CPP. As declarações da vítima e os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório somente em razão da negativa de autoria por parte do réu.
Para a configuração do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito
.

(TJ-MT 00117562920118110037 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021)

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO PARCIAL - INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA -
1. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - ALEGADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO APENAS DO CONCURSUS DELINQUENTIUM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO
- 2. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - PRETENDIDA APLICAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE PERÍCIA TÉCNICA - PROVA ORAL EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL - VEDAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - 3. APELO DESPROVIDO.

1. A simples avença tratada entre os ladrões visando esconder o produto de diversos crimes patrimoniais cometidos em um único dia não comprova de modo cabal e indene de dúvida a societas sceleris exigida pelo art. 288 do CP.

2. A menção trazida do depoimento inquisitorial da vítima, não reproduzido em Juízo, no sentido de que o furto foi realizado mediante "arrombamento" da porta de seu estabelecimento comercial, sem especificar a extensão e sede do alegado, é insuficiente para o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP. Inteligência do art. 155 do CPP.

3. Apelo desprovido.

(TJ-MT - APL: 00046243820168110006 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2020)

Ante o exposto, torna-se imperioso reconhecer que o juízo sentenciante concatenou, acertadamente, todos os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não deixando dúvidas a respeito da autoria e da materialidade dos delitos imputados aos apelados, bem como quanto aos crimes dos quais foram absolvidos, revelando-se, assim, impertinente o pleito condenatório do
Parquet
no que diz respeito aos crimes de associação criminosa armada e, ao apelado Osvaldo da Costa Soares, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo que se falar em condenação dos apelados pelos crimes acima mencionados.

Desta feita,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo intacto o
decisum
proferido pelo juízo sentenciante, mantendo a absolvição d
os apelados
Douglas Mozanes Moraes Da Silva, Lucas Andrade Assunção, José Carlos Lemes Soares Junior e Osvaldo Da Costa Soares
pelo crime disposto no art. 288, parágrafo único do CP, e do apelado
Osvaldo Da Costa Soares
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, conforme sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021